Tribunal: TJDFT
Processo: 0719841-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Vistos, etc BANCO BRADESCO SA interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em sede de Cumprimento de Sentença (proc. 0729569-98.2021.8.07.000), rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravante, na qual alegou inexequibilidade da multa pretendida e excesso do valor cobrado. Em síntese, aduz que a multa no importe diário de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é exorbitante e supera em muito o valor da condenação principal, contrariando qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, além de ensejar locupletamento indevido. Aduz que ainda que fixada em título judicial transitado em julgado, não ocorre a preclusão, sendo possível a redução do montante arbitrado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular. É a suma dos fatos. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora. Inicialmente, destaca-se que ao contrário das assertivas recursais, consta nos autos de origem que a multa cobrada não está calculada no importe diário de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) como alega o Agravante, mas no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia. De todo modo, ainda que se considere tratar de erro material que não afasta a pretensão de modificar o que restou decidido, não vejo a presença dos pressupostos autorizadores da liminar recursal vindicada. Observa-se que acerca da redução das astreintes, o Juizo de origem salientou que a questão já foi apreciada em recurso para este eg. TJDFT, tratando-se de questão preclusa. Oportuno consignar, conforme precedentes da Casa, que “muito embora não se desconheça a orientação do Superior Tribunal de Justiça – STJ - fixada no Tema 706, de que a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada, há que se pontuar que se a questão já tiver sido examinada e decidida, e não tiver havido qualquer fato ou argumentação inédito a justificar nova provocação de manifestação do Judiciário, cabível o reconhecimento da preclusão, nos exatos termos em que impõem os arts. 502, 505, 507 e 508 do Código de Processo Civil – CPC”, de modo que se “a parte não suscita qualquer argumento ou fato novos que justifiquem nova manifestação do Judiciário sobre o mesmo tema, devendo ser reconhecida, nesse caso excepcional, a preclusão”. (07324700820228070000 – ac. 1647064 – 6a TC – Rel. Des. Alfeu Machado, Dje 16/12/2022) No caso, conforme destacou a Decisão agravada, o valor da multa já foi discutido na Apelação Cível 0729569-98.2021.8.07.0001 interposta pelo Executado contra a sentença que a fixou, oportunidade em que esta egrégia 7a Turma decidiu não merecer reparo o valor estipulado, salientando-se mostrar-se adequado, “dada à evidência do direito e até mesmo à “urgência” na execução da medida, vez que o autor é idoso e são descontos em seus proventos de aposentadoria. Outrossim, não se pode olvidar que a parte ré é uma instituição financeira de grande porte, o que faz com que o valor arbitrado, sequer, se mostre elevado”. (ID Num. 149654612 – autos de origem) Não há argumentos ou fatos novos capazes de afastar a já reconhecida razoabilidade e proporcionalidade das astreintes fixadas, não merecendo guarida, pelo menos sob um analise de cognição sumária, as alegações de exorbitância do valor cobrado, cujo montante total, convém assinalar, totalizam pouco mais de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) segundo os cálculos apresentados pelo Exequente (ID Num. 158764043 - Págs. 7/8). Ademais, “para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial.” (AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) Diante do exposto, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo Recorrente, sobretudo considerando que as astreintes tem a finalidade de coagir a parte ao cumprimento da obrigação e no caso, mesmo diante do valor que se alega excessivo, não se mostrou hábil à sua destinação. Sendo assim, merecem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. INDEFIRO, POIS, A LIMINAR. À parte agravada para contrarrazões. Brasília, 23 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA. Relator.